Tribunal: STF
Processo: ARE 1578374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público estadual. Quinquênio. Base de cálculo. Ausência de repercussão geral. Natureza jurídica da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 764.332/SP-RG, Tema nº 702, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão referente à natureza salarial de determinadas verbas (gratificação fixa, gratificação extra, gratificação extraordinária, abono) que devem compor a base de cálculo do quinquênio de servidor.

    2. A discussão acerca da natureza salarial de determinadas verbas não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.